Tribunal: STF
Processo: ARE 1452473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFINIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO DO GRUPO OCUPACIONAL DA POLÍCIA CIVIL. DECRETO ESTADUAL REGULAMENTAR. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 137/2008. DECRETOS 39.921/2013 E 44.469/2017. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF.



    1. O acórdão recorrido, ao decidir a causa, realizou interpretação da legislação infraconstitucional local (LCE 137/2008 e Decretos 39.921/2013 e 44.469/2017), além de se apoiar nos fatos e provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF), sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    2. No entanto, faz-se necessário acrescentar ao fundamento da decisão agravada, no que tange à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido pelo próprio Órgão Especial do TJ/PE, enquanto nas razões do apelo extremo, a Recorrente ressalta que, ao afastar o art. 6º da LCE 137/2008, não poderia o Tribunal de origem decidir a questão no seu órgão fracionário. 



    3. Além disso, ainda que assim não fosse, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva do plenário, pois a Corte a quo decidiu a questão dos autos com fundamento em precedente do Plenário desta Corte (MS 26.955, de relatoria da Min. Cármen Lúcia).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).